Tribunal: TJES
Processo: 0000165-37.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-37.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000165-37.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AGATA BORGES PERINI - ES25381-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
As circunstâncias descritas nos autos, analisadas de forma conjugada, demostram que o apelante não se trata de um traficante eventual e sim indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.
2.
A teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000165-37.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AGATA BORGES PERINI - ES25381-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Marcelo Santos da Silva
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na origem, o
parquet
denunciou Marcelo em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, de acordo com a inicial, o réu realizava o tráfico de drogas no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra, oportunidade em que policiais militares lograram êxito na apreensão de
67 pedras de crack e R$60,00 em espécie.

O juízo de 1º grau, entendendo haver prova suficiente à condenação, julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo o tráfico na sua forma prevista no
caput
do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, afastando a causa de diminuição prevista no §4º do tipo penal.

Nesta instância, cinge-se o apelo à
fixação da causa de diminuição pena
, eis que o ilustre juiz de 1º grau afastou a hipótese de tráfico privilegiado.

S
em razão o apelante.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário,
“
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.”

Não pretendo negar o entendimento de que, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, i
soladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do

tráfico privilegiado
.
Entretanto, no caso,
a quantidade de drogas apreendidas
soma-se às demais circunstâncias da
prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico.

Somam-se a isso a
não
comprovação de
labor lícito
e a informação de que o denunciado
já promovia a venda de substâncias ilícitas há algum tempo
, demonstrando que o réu
não se enquadra no conceito do traficante eventual.
Isso fica comprovado a partir do próprio interrogatório de Marcelo, na fase de inquérito, que inclusive detalhou o lucro que vinha mantendo com o crime:

[...] QUE já foi apreendido quando menor por tráfico; QUE confessa que estava com as drogas para venda, em razão de estar precisando de dinheiro e estar desempregado; QUE pegou as drogas apreendidas para venda de um colega que não quis falar o nome; QUE as drogas que pega com seu colega são para a venda e com isso faz o lucro em cima destas; QUE está vendendo drogas há aproximadamente 04 semanas; QUE lucra em média 500 reais por dia com a venda de drogas [...].

O juízo de 1º grau, ainda, apontou que
o réu responde ou respondeu a outras ações penais (folhas 34/38)
, situação que, embora isoladamente também não justificasse o afastamento da benesse pretendida, assim o faz quando em conjunto com os demais elementos.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fixo em R$700,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem (artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.